Tribunal: TJMT
Processo: 1021355-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021355-37.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELSON GONCALVES NUNES - CPF: 955.101.171-68 (ADVOGADO), GIOVANI FERREIRA DA SILVA - CPF: 057.060.201-75 (PACIENTE), a vara criminal de Cuiabá/MT (INTERESSADO), ELSON GONCALVES NUNES - CPF: 955.101.171-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE DA COSTA MACHADO - CPF: 047.640.621-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE MARINHO PARIZ - CPF: 046.168.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISLAN NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 051.779.611-25 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 015.399.311-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.820.111-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON BRAGA (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAN ALVES DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), DALMO FERREIRA NERI JUNIOR - CPF: 627.824.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSENI BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 503.888.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR DIAS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEY KAROLAINE ASSIS ALVES - CPF: 064.145.851-73 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON UMBELINO NERY - CPF: 077.757.351-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CEZAR DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GIOVANI FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: ELSON GONCALVES NUNES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS,
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E SEQUESTRO QUALIFICADO –
EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - COMPLEXIDADE DA CAUSA, COM VÁRIOS RÉUS E DEFENSORES DIVERSOS – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - ALEGADA INFRINGÊNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP - PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER, COM RECOMENDAÇÃO.

"A Suprema Corte, no julgamento da Suspensão de Liminar n. 1.395, fixou a seguinte tese: a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (SL n. 1.395/SP, Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 14 e 15/10/2020)" (HC 589.571/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 23/11/2020).

Decretada a prisão preventiva, é necessária a reanálise do decreto constritivo, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, de forma que deverá o Juízo singular dar cumprimento ao que determina ao citado disposto, decidindo sobre a necessidade de manutenção da prisão cautelar do Paciente como entender de direito.

Na hipótese, apesar de entender que não houve violação ao princípio da razoabilidade, tendo em vista a complexidade da causa, com pluralidade de réus, com defensores diversos, pluralidade de testemunhas, pandemia, dentre outros,

hei por bem recomendar ao Juízo
a quo,

que imprima a maior celeridade possível na condução da ação penal
, a fim de que seja observado o disposto do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, garantindo a razoável duração do processo. Ordem denegada

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021355-37.2021.8.11.0000

PACIENTE: GIOVANI FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: ELSON GONCALVES NUNES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
GIOVANI FERREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em
9/7/2020
e denunciado por ter supostamente praticado os delitos tipificados no art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 148, § 2o, do Código Penal (organização criminosa e sequestro qualificado) e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Alega que o paciente encontra-se acautelado há mais de 1 ano e 3 meses, sem que tenha sido iniciada a instrução criminal, a ponto de restar configurado excesso de prazo no formação da culpa.

Aponta violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, uma vez que ultrapassado o prazo de 90 dias para revisão da necessidade da segregação. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes

Assim, requer o relaxamento da custódia cautelar, ainda que mediante a imposição de cautelares menos onerosas.

A liminar foi
indeferida
, consoante ID.
111130987.

As informações de praxe foram prestadas, pela autoridade coatora, id.
113585488.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
113813492.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GIOVANI FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: ELSON GONCALVES NUNES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se na inobservância à regra do parágrafo único, do artigo 316 do Código de Processo Penal, bem como à análise de possível excesso de prazo para a formação da culpa.

A autoridade coatora ao prestar as informações, registrou,
in verbis:

“(...) No dia 28/04/2020, na cidade de Poxoréu/MT, a vítima Fernanda Graciele Rodrigues Alves foi sequestrada de sua casa por integrantes [entre eles, o paciente] da organização criminosa “Comando Vermelho” e a submeteram à sessão de tortura, intenso castigo físico, psicológico e moral causando-lhe lesões por todo o corpo, sob a justificativa de que o “salve” teria sido em decorrência de uma dívida referente à aquisição de drogas, além do fato de não cuidar dos seus filhos em razão de sua dependência química;

- Noticiados os fatos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva e medida de busca e apreensão em desfavor do paciente e demais integrantes do grupo criminoso, cujos mandados foram cumpridos no dia
09/07/2020
;

- Em 14/08/2020, o Juízo de Poxoréu declinou da competência em favor do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá e, no dia 16/10/2020, após intervenção ministerial, todos os atos processuais foram ratificados;

- A denúncia foi recebida na data de 19/10/2020;

- O paciente e corréus foram citados, com exceção de Josenir Barbosa dos Santos e Josemar Dias dos Santos [citação editalícia]; - a defesa do paciente apresentou resposta à acusação em 25/05/2021;

- Na data de 14/05/2021, o Juízo singular indeferiu o pleito revogatório;

- No dia 10/11/2021, “em que pese a defesa de Giovani Ferreira da Silva ter requerido pela designação da audiência de instrução e julgamento, restam a serem citados 2 (dois) réus nesta mesma ação penal Josenir Barbosa dos Santos e Josemar Dias dos Santos, tendo sido por este juízo, determinado a citação dos mesmos por meio edital (...)”.

Consoante informações, já se passaram mais de 1 ano e 6 meses da prisão do paciente, e até o presente momento não houve

designação de data para início da audiência de instrução e julgamento, uma vez que resta dois denunciados para serem citados.

Em consulta no sistema PJE na origem, constata-se que transcorreu o prazo da citação sem que os réus Josenir Barbosa Dos Santos e Josemar Dias Dos Santos tenham comparecido ou constituído advogados.

Neste contexto, apesar de entender que na hipótese, não houve violação ao princípio da razoabilidade, tendo em vista a complexidade da causa, com pluralidade de réus, com defensores diversos, pluralidade de testemunhas, pandemia, dentre outros, hei por bem recomendar ao Juízo
a quo
, que imprima a maior celeridade possível na condução do processo,
a fim de avaliar a possibilidade de desmembrar a ação penal em relação a esses acusados, bem como agendar a audiência de instrução e julgamento o mais breve possível,

para que seja observado o disposto do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, garantindo a razoável duração do processo.

Quanto à tese de descumprimento pela autoridade afirmada coatora, da previsão contida no parágrafo único do art. 316 do CPP, registro que a Lei n. 13.964/2019, que deu nova redação ao caput do art. 316 do Código de Processo Penal e lhe acrescentou o parágrafo único, dispõe:

"Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal."

Na hipótese, constata-se que há certa demora no cumprimento da referida regra, já que o Juízo singular revisou a necessidade de manutenção da prisão preventiva em
14/05/2021
.

No entanto, entendo que não se pode afirmar, em razão disso, que a prisão se tornou automaticamente ilegal, sendo necessário instigar o Juízo de primeiro grau para que cumpra com a obrigação legal de, em razão de decorridos mais de 90 dias da prisão preventiva, proferir decisão manifestando-se sobre a necessidade de manutenção da prisão, consoante tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DA DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SEIS CORRÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS PELO JUIZ QUE A DECRETOU. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO.

1. A Defesa não acostou aos autos a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, o que impede a análise da suposta ilegalidade do decreto prisional.

2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.

(...)

4. "A Suprema Corte, no julgamento da Suspensão de Liminar n. 1.395, fixou a seguinte tese: a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (SL n. 1.395/SP, Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 14 e 15/10/2020)" (HC 589.571/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 23/11/2020).

5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem, com recomendação de urgência na condução do processo.

Outrossim, deverá o Juízo singular dar cumprimento ao que determina o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, decidindo sobre a necessidade de manutenção da prisão cautelar do Paciente como entender de direito.

(HC 651.766/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)”

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO
a ordem pleiteada, contudo,
determino que o Juízo singular dê cumprimento ao que determina o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, decidindo sobre a necessidade de manutenção da prisão cautelar do Paciente como entender de direito, bem como

imprima a maior celeridade possível na condução do processo,
avaliando
a possibilidade de desmembrar a ação penal
em relação aos acusados
Josenir Barbosa dos Santos e Josemar Dias dos Santos
, bem como agende a audiência de instrução e julgamento o mais breve possível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022